Tribunal: TJBA
Processo: 8098608-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8098608-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UADSON SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO CERQUEIRA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2°, II E 2º-A, I, DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ADUZ
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. INOBSERVÂNCIA
DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. REQUERIMENTO DE
ABSOLVIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTOR PRESO DE POSSE DA
RES FURTIVA
.
PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INSURGÊNCIA QUANTO À
DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE.
PUGNA QUE SEJA EXTIRPADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. COM RAZÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
UADSON SANTOS DE SOUZA
, irresignado com a sentença condenatória de id 83801487, proferida nos autos da ação penal nº
8098608-44.2021.8.05.0001
que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial e condenou o Recorrente a uma
pena definitiva 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
e 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, II e § 2º – A, I do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo).

2.
Emerge dos autos que no dia 03.04.2020, por volta das 18h40min, a Vítima transitava em seu veículo FIAT/ARGO pela Rua do Imperador, nas proximidades do Supermercado Assaí, Bairro Calçada, Município de Salvador/BA, quando ao diminuir a velocidade para passar por um semáforo foi interceptada por um automóvel GM/Onix, do qual desembarcou o Acusado que, portando uma arma de fogo e utilizando-se de xingamentos e ameaças, determinou que o Ofendido saísse do carro, sendo atendido. De posse da
res furtiva
, o Réu seguiu no sentido do Bairro Comércio, juntamente com o outro automóvel utilizado na prática da conduta delituosa.

2.1
Depreende-se dos fólios que no dia seguinte, 04.04.2020, por volta das 21h30min, policiais militares estavam em diligência no Bairro San Martin, nesta capital, quando avistaram o veículo FIAT/ARGO, produto do roubo acima referido que, ao perceber a presença da viatura, tentou evadir-se, sendo posteriormente alcançado pela viatura e, quando da realização da abordagem, constataram que havia em face deste uma restrição de FURTO/ROUBO e, ainda, que o chassi não condizia com a placa ostentada. O automóvel estava sendo conduzido por PEDRO HENRIQUE DE NASCIMENTO MELO e em seu interior estava o ora Recorrente, UADSON SANTOS DE SOUZA.

2.2
Identificada e contactada a vítima do roubo acima referido, esta dirigiu-se à delegacia e reconheceu o Recorrente como sendo a pessoa que desembarcou do veículo e, de posse de arma de fogo, ordenou que saísse do carro.

2.3
Após regular instrução processual e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida (id 83801487) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado da denúncia, condenando o acusado UADSON SANTOS DE SOUSA pelo crime do art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, absolvendo do art. 311, § 2°, III, ambos do Código Penal, e absolveu o acusado PEDRO HENRIQUE DE NASCIMENTO MELO dos crimes do artigo 180 e 311 do Código Penal

II. Questão em discussão

3.
As questões em discussão consistem em:

(i) avaliar a regularidade do reconhecimento pessoal do Acusado;

(ii) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação do Réu;

(iii) analisar, na dosimetria da pena, a possibilidade de, na terceira fase, decotar a causa de aumento do emprego de arma de fogo e, subsidiariamente, verificar a possibilidade de aplicar apenas uma das causas de aumento reconhecidas pelo Juízo primevo para fins de exasperação da pena.

III. Razões de decidir

4.
Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no art. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de
“meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.”
(LOPES, Mariângela T., 2011)

4.1
O citado art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas, devendo-se rememorar a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de standards, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que se tratam de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente.

4.2
O Superior Tribunal de Justiça,
a priori
, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Porém, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro Schietti Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando o julgamento RHC 206846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade de observância dos requisitos do art. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal.

4.3
Volvendo olhares ao caso dos autos, contata-se em que pese a Vítima ter afirmado que reconheceu o Recorrente em sede de Inquérito Policial, como sendo o autor da conduta delituosa, não fora lavrado auto que discriminasse a forma como o ato de reconhecimento se deu e, ainda, o formalizasse.

4.4

Entretanto, necessário rememorar que o Acusado fora preso em flagrante por policiais militares de posse do veículo objeto do roubo em comento, conforme se depreende do auto de apresentação e apreensão de id 83801129 – fl. 18, além do depoimento das testemunhas de acusação, somado ao fato de que a Vítima reconheceu o Réu na audiência de instrução como sendo o autor da conduta delituosa.

4.5
Assim é que, no caso em comento, o que se observa é a ocorrência de um
distinguishing
em relação ao Acórdão alhures mencionado que culminou na alteração da jurisprudência da Corte Cidadã, porquanto as demais provas que compõem o acervo fático-probatório, produzidas por fonte independente do reconhecimento objurgado, levam à conclusão da autoria delitiva pelo Recorrente, de modo que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação do Acusado, restando afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas.

5.
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

6.
Na terceira fase da dosagem penal, insurge-se o Recorrente, inicialmente, quanto ao reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Entretanto, o que se extrai dos autos é que a Vítima denota, de forma veemente, que o autor da conduta delituosa trafegavam em uma motocicleta e o abordaram, sendo que um deles o ameaçou com uma arma de fogo e subtraiu os seus pertences, in verbis:
“(...) q
ue o acusado saiu apontando uma arma para a vítima e falando em voz alta que a vítima saísse do carro sem mexer em mais nada; que a vítima saiu, colocou as mãos para cima e o acusado falou ‘se afaste mais, se afaste mais’, o que foi obedecido pela vítima, e o acusado entrou no carro e saiu cantando pneu e foi embora; (...) que o que lhe assaltou já saiu do carro apontando uma arma para a vítima; (...).”
(extraído da sentença de id 83801487)

6.1
Imperioso destacar a importância que possui o depoimento da Vítima em crimes como o ora analisado, tendo decidido o STJ reiteradamente que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9)

6.2
De mais, a mais, é uníssono o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da prescindibilidade da apreensão da arma para que reste configurada a majorante no delito de roubo, de forma que a prova do seu emprego pode ser obtida por outros meios, como, por exemplo, o depoimento da vítima e o interrogatório do acusado, sendo, inclusive, objeto da “Jurisprudência em Teses” do STJ,
in verbis
:
“6) É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.”

7.
Ainda na terceira fase, insurge-se o Apelante quanto à
valoração das duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) para exasperação da pena, pleiteando que seja valorada apenas uma, em observância ao quanto disposto no art. 68, do Código Penal.

7.1
Na terceira fase da dosimetria da pena analisar-se-ão as causas de aumento e de diminuição da pena previstas tanto na parte geral, como na parte especial do Código Penal. Em havendo concorrência de mais de uma causa de aumento ou de diminuição prevista na parte especial do Diploma Penal, o parágrafo único do art. 68 do referido Código traz a previsão de que o Magistrado pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

7.2
Da literalidade do dispositivo legal supracitado, o comando normativo se trata, em verdade de um poder, não sendo vinculante ao Magistrado optar pela aplicação de apenas uma causa de aumento ou de diminuição. Entretanto, acaso opte por aplicar mais de uma, deve fazê-lo de forma fundamentada.

7.3
Ao derredor do assunto, o C. STF, quanto à aplicação cumulativa de causas de aumento há muito compreende que
"o art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado"
(STF, ARE n. 896.843 AgR).

7.4
Na mesma direção caminha o Superior Tribunal de Justiça, que assim já se manifestou:
“[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta”
(AgRg no HC n. 705.554/MS), de modo que
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar [...] maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(AgRg no REsp n. 1.890.184/AC).

7.5
Volvendo olhares ao caso
sub examine
, depreende-se da sentença objurgada que a Magistrada
a quo
se limitou a mencionar a presença de ambas as majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), sem, contudo, justificar o motivo pelo qual, no caso concreto, seria recomendável a aplicação, ao mesmo tempo, de ambas, não apresentando, assim, razões que justificassem a aplicação cumulativa e sucessiva do concurso de agentes, em 1/3 (um terço), com o emprego de arma de fogo, em 2/3 (dois terços), atraindo a necessidade de se afastar um dos aumentos aplicados.

7.6
Dessa forma, não há como se chegar a outra conclusão se não a de que,
in casu
, deve ser aplicada apenas a maior fração de aumento (emprego de arma de fogo), uma vez que restou inequívoco que a exasperação cumulativa da pena, na terceira fase, ocorreu sem fundamentação concreta baseada nos detalhes da conduta criminosa analisada, indo de encontro à jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a aplicação cumulativa das causas de aumento só é admitida quando houver motivação concreta, efetiva e satisfatória demonstrada.

8.
Partindo do pressuposto que a pena-base e a pena intermediária fixadas na sentença primeva restaram incontroversas, porque fixadas no mínimo legal, passa-se à última fase da dosimetria da pena do sistema trifásico, para fins de aplicação da causa de aumento da pena referente ao uso da arma de fogo, por ser a causa que mais aumenta, nos moldes do quanto disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

8.1
Desta feita, tendo como ponto de partida a pena intermediária fixada no
decisum a quo
, que foi de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicando-se a causa de aumento de 2/3, resulta-se na pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

8.2
Com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o Recorrente deverá

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em regime semiaberto.

9.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação, conforme opinativo de id 84341818.

IV. Dispositivo

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
afastar a cumulação das majorantes aplicadas da sentença primeva, mantendo apenas a exasperação de 2/3 (dois terços) referente ao emprego de arma de fogo, com o consequente redimensionamento da pena aplicada ao Recorrente, que passa
de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa
, atribuindo a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
atraindo a consecutiva modificação do regime inicial de cumprimento da pena
do fechado
para o semiaberto
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº
8098608-44.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UADSON SANTOS DE SOUZA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça